Tribunal: TJBA
Processo: 8005898-48.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005898-48.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PUBLIO SKOVRONSKI ALVES Advogado(s): BRYAN REGIS MOREIRA DE SOUZA, FRANCIELE RIBEIRO SILVA APELADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR INDEVIDO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA NO EXTERIOR. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que indeferiu, de plano, o pedido de gratuidade de justiça e extinguiu mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir autoridade pública à revalidação de diploma de medicina obtido na UNIVERSIDAD CRISTIANA DE BOLIVIA – UCEBOL, na modalidade simplificada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente, diante da presunção de hipossuficiência; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à revalidação de diploma estrangeiro em modalidade específica, apto a amparar o mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR O sistema processual presume a veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa física, cabendo ao julgador oportunizar a comprovação apenas quando houver elementos que infirmem a declaração, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC. O indeferimento liminar da gratuidade de justiça, sem a abertura de prazo para comprovação e sem elementos probatórios contrários, viola o regime legal e impõe a concessão do benefício, nos termos do art. 98 do CPC. O juízo de admissibilidade do mandado de segurança deve observar a teoria da asserção, limitando-se à análise hipotética das alegações iniciais, sem incursão no mérito probatório. A revalidação de diploma estrangeiro insere-se na esfera de autonomia didático-científica e administrativa das universidades, conforme art. 207 da Constituição Federal. Não existe direito líquido e certo à revalidação de diploma em modalidade específica, especialmente no curso de medicina, cuja complexidade justifica a adoção de critérios próprios pela instituição de ensino. A adesão ao programa de revalidação previsto em normativa estadual constitui faculdade das universidades, não havendo imposição legal para adoção de procedimento simplificado. Em vista da competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação (art. 22, XXIV, da CF/88) e para disciplinar a LDA, admitida a regularidade da Resolução CNE/CES nº 2/2024. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência da pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante prova em contrário. 2. O indeferimento liminar da gratuidade de justiça, sem observância do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, impõe a concessão do benefício. 3. O juízo de admissibilidade do mandado de segurança deve se limitar à análise in statu assertionis das alegações iniciais. A revalidação de diploma estrangeiro submete-se à autonomia universitária, inexistindo direito líquido e certo à adoção de modalidade específica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, XXIV, e 207; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.394/1996; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Resolução CNE/CES nº 2/2024; Decreto nº 20.309/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.173.649/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.03.2025, DJEN 26.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005898-48.2025.8.05.0103, em que figuram como apelante PUBLIO SKOVRONSKI ALVES e como apelada UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento, em parte, ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .